Tribunal: TJDFT
Processo: 0013215-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CAUÇÃO DADA A CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. LEI No. 14.195/2021 - APLICABILIDADE APENAS NAS EXECUÇÕES INICIADAS APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR. IRRETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução é fundada em caução dada a contrato de sublocação, razão pela qual atrai a norma prevista no art. 206, §3o, I, do Código Civil, que dispõe que prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. A caução dada refere-se aos alugueres e ao contrato de sublocação, loga aplicável a prescrição trienal, não havendo que se falar em prescrição quinquenal, como postulado pelo apelante.
2. O termo inicial do prazo prescricional da prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em observância ao Princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do Código de Processo Civil).
3. Não prospera a tese de que, havendo condenação em honorários nos autos, estes impediriam a ocorrência da prescrição quanto ao objeto da ação de execução que, por ser fundado em caução dada em contrato de sublocação, se submete à prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, I, do CC. Entendimento contrário implicaria aplicação de prescrição quinquenal (por causa dos honorários) a todos os processos existentes em que houve condenação em honorários, o que evidentemente não acontece.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.